Tribunal: TJSP
Processo: 2134883-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA – AGRAVANTE FOI NOTIFICADA ACERCA DAS DATAS DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR PARTE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.